Tribunal: TJSP
Processo: 0011208-88.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SOLUÇÃO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSOS DAS PARTES.
1. RECURSO PRINCIPAL - Interposição pelo executado/impugnante - Posterior manifestação acerca da desistência do apelo - Pretensão acolhida - Desistência que pode ocorrer à qualquer tempo, sem necessidade de anuncia da parte contrária (artigo 998 do CPC) - Recurso não conhecido.
2. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SOLUÇÃO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSOS DAS PARTES.
1. RECURSO PRINCIPAL - Interposição pelo executado/impugnante - Posterior manifestação acerca da desistência do apelo - Pretensão acolhida - Desistência que pode ocorrer à qualquer tempo, sem necessidade de anuncia da parte contrária (artigo 998 do CPC) - Recurso não conhecido.
2. RECURSO ADESIVO - Interposição pela instituição bancária exequente - Uma vez não conhecido o apelo principal, em razão da desistência, o recurso adesivo resta prejudicado, porquanto subordinado ao principal (artigo 997, § 2o, III, do CPC).
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.